Tribunal: TJPA
Processo: 0805662-95.2021.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805662-95.2021.8.14.0005

APELANTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

APELADO: PAULO MENDES DO NASCIMENTO, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR INESTIMÁVEL. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE ALTAMIRA contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação, mantendo a fixação dos honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa, fixado em R$ 50.000,00.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em saber se, nas ações de obrigação de fazer fundadas no direito à saúde, é cabível a fixação de honorários advocatícios com base em percentual sobre o valor da causa, ou se, ante a inestimabilidade do proveito econômico, deve-se adotar o arbitramento por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

III. Razões de decidir

3.

O direito à saúde é dever do Estado e direito de todos, conforme previsto no art. 196 da Constituição Federal.

4. A jurisprudência do STJ (Tema 1076) admite o arbitramento por equidade dos honorários quando o valor da causa for irrisório, muito alto ou quando o proveito econômico for inestimável.

5. Em demandas que versam sobre o direito à saúde, mesmo quando o valor da causa não é irrisório, a jurisprudência tem admitido a fixação por equidade, considerando que a natureza do bem jurídico tutelado trata-se de valor inestimável.

6. No caso, o valor da causa, de R$ 50.000,00, não representa condenação nem proveito econômico efetivo, diante da extinção do processo por perda do objeto, o que justifica o arbitramento dos honorários de forma equitativa.

7. Considerando a natureza da causa (direito à saúde), a baixa complexidade da demanda após a concessão da liminar, e o trabalho desenvolvido pelo patrono da parte recorrida, a fixação dos honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) com base nos §§ 2º e 8º, do art. 85 do CPC observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo Interno conhecido e julgado parcialmente provido.

_________

Dispositivos relevantes citados: art. 85, § 8º, do CPC
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgInt no REsp n. 1.890.101/RN, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 28/4/2022; STJ - REsp 1.850.512/SP, Rel. Min. OG Fernandes, Corte Especial, DJe 10/02/2022; TJPA, processo n.º 0803434-16.2022.8.14.0005 – PJE, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 30 de novembro de 2024; TJPA, processo n.º 0803491-34.2022.8.14.0005 – PJE, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 05 de novembro de 2024

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 25ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 28 de julho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível (processo nº 0805662-95.2021.8.14.0005) interposto pelo MUNICÍPIO DE ALTAMIRA, em razão da decisão monocrática proferida sob minha relatoria, nos autos da Apelação Cível em Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela antecipada ajuizada pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, em representação de PAULO MENDES DO NASCIMENTO, contra o Agravante.

Inicialmente, o MUNICÍPIO DE ALTAMIRA interpôs Apelação Cível alegando necessidade de redução do valor da causa e dos honorários advocatícios, o qual deverá ser fixado de forma equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/15.

Em decisão monocrática (Id. 20450376), sob minha relatoria, foi negado provimento ao referido recurso.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

“(...) No caso em análise, além da regra geral contida no parágrafo segundo, também deve ser observado os limites impostos pelo parágrafo terceiro, em razão de figurar a Fazenda Pública como parte. Assim, tendo em vista o valor da causa é de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), enquadra-se na hipótese do §3º, I do art. 85, vejamos:

(...)

Diante disso, conclui-se que na sentença prolatada já está o valor mínimo legal previsto no art. 85, I, §3º, do Código de Processo Civil nas causas em que a Fazenda Pública for parte.

Portanto, a decisão de primeiro grau que condenou o Município ao pagamento de honorários advocatícios correspondentes a 10% (dez por cento) do valor da causa, deve ser mantida.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos da fundamentação
, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
.

(...)

Em suas razões, o Agravante sustenta, após realizar resumo factual, a necessidade de reformar a sentença no que tange à fixação dos honorários sucumbenciais.

Menciona o Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o qual extrai-se a possibilidade de havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa.

Argumenta que nas ações de saúde, o valor da causa não pode servir de base para arbitramento de honorários advocatícios, devendo estes ser fixados de forma equitativa, conforme art. 85, §8º, do CPC.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno para que seja modificada a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto, e consequentemente reduzir o valor dos honorários para R$ 1.000,00 (um mil reais).

O agravado, devidamente intimado, apresentou contrarrazões ao recurso (Id. 23271170).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno passando a apreciá-lo.

A controvérsia recursal consiste em verificar se a fixação da verba honorária sucumbencial em demanda envolvendo direito à saúde deve ocorrer em percentual sobre o valor da causa ou, por inestimabilidade do proveito econômico, consoante o artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil de 2015, os honorários devem ser arbitrados por equidade.

No que se refere ao valor da verba honorária, é necessário observar o precedente qualificado consubstanciado no Recurso Especial 1850512/SP, no qual foi fixada, a Tese relativas ao Tema 1.076 do STJ:

"É cabível a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando o valor da causa for muito baixo, não sendo possível sua fixação por percentual sobre o proveito econômico obtido.

(STJ - REsp 1.850.512/SP, Rel. Min. OG Fernandes, Corte Especial, DJe 10/02/2022)

Todavia, tal diretriz jurisprudencial não tem aplicação irrestrita e cega. Nos termos do mesmo julgamento, impõe-se ao julgador aferir, a partir das especificidades do caso concreto, se a fixação equitativa é, de fato, necessária e justificada, ou se o valor atribuído à causa, devidamente motivado, pode ser tomado como base idônea para a incidência dos percentuais legais previstos no art. 85, § 2º do CPC.

No caso concreto, observa-se que o juízo de primeiro grau acolheu a impugnação ao valor da causa apresentada pelo ente estadual, razão pela qual retificou o valor da causa para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), que inicialmente foi estipulado em R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais).

Logo, ao considerar o novo valor da causa como parâmetro, ele não é “muito baixo” a ponto de atrair inequivocamente a regra do art. 85, § 8º.

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

Contudo, o proveito econômico (direito à saúde/integridade física) é inestimável. Em demandas que versam sobre o direito à saúde, mesmo quando o valor da causa não é irrisório, a jurisprudência tem admitido a fixação por equidade, considerando a natureza do bem jurídico tutelado.

O STJ, em casos de saúde, tem autorizado o arbitramento por equidade. Veja-se:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. DIREITO À SAÚDE. VALOR INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. 1. A Corte Especial, no julgamento dos Recursos Especiais 1.850.512/SP, 1.877.883/SP, 1.906.623/SP e 1.906.618/SP (Tema 1.076 - acórdão ainda pendente de publicação), sob o rito dos repetitivos, estabeleceu a seguinte orientação: "I) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; II) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo" (Informativo 730 do STJ, de 28/3/2022).
2. A jurisprudência das Turmas que compõem a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça autoriza o arbitramento de honorários advocatícios por critério de equidade nas demandas em que se pleiteia do Estado o fornecimento de tratamento médico, haja vista que, nessas hipóteses, não é possível mensurar, em geral, o proveito econômico obtido com a ação, por envolver questão relativa ao direito constitucional à vida e/ou à saúde
. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp n. 1.890.101/RN, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 28/4/2022.)

No caso, não houve condenação de mérito, mas mera extinção do feito por por falta de interesse processual superveniente. Outrossim, o valor da causa – fixado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) – não corresponde ao proveito econômico, inexistente por ocasião da extinção do processo.

Com efeito, considerando a natureza da causa (direito à saúde), a baixa complexidade da demanda após a concessão da liminar, e o trabalho desenvolvido pelo patrono da parte recorrida, a fixação dos honorários advocatícios mostra-se elevada frente ao critério da razoabilidade e da proporcionalidade.

Assim, impõe-se a reforma da sentença neste ponto, com a fixação dos honorários advocatícios de forma equitativa, levando-se em consideração o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação do processo e a ausência de complexidade extraordinária da demanda.

Por tais razões, a verba honorária deve ser fixada, por apreciação equitativa, com base nos §§ 2º e 8º, do art. 85 do CPC, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), patamar mais condizente à demanda e ao trabalho exercido pelo patrono do recorrido, sem aviltar o trabalho advocatício, mas também sem onerar excessivamente o erário por uma demanda de saúde de baixa complexidade.

Em situações análogas, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. MULTA DIÁRIA.
VALOR
DA
CAUSA
REFORMADO. HONORÁRIOS EM FACE DO MUNICÍPIO E ESTADO REFORMADO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

(...)
Assim, quanto aos honorários, em razão da redução do valor da causa para R$20.000,00 (vinte mil reais) procedida nesta instância, verifica-se que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), considerando que a causa em conflito não demanda tanta complexidade por parte do causídico e ainda frente a impossibilidade de mensurar precisamente o valor da causa, tendo em vista não ser possível numerar os custos necessários ao restabelecimento da saúde do requerente, impossibilitando, assim, a mensuração do proveito econômico obtido pelo autor. (...)
A
nte o exposto, na linha do parecer ministerial e com fulcro no que dispõe o art. 932, incisos IV, b e VIII, do CPC/2015 c/c 133, XI, b e d, do RITJPA, conheço do recurso de apelação, concedendo-lhe parcial provimento, para reformar a sentença recorrida tão somente quanto ao valor atribuído à causa e aos honorários, para fixá-los em R$ 2.000,00 (dois mil reais) em face da Município de Altamira e Estado do Pará, tudo nos termos da fundamentação lançada.

(TJPA, processo n.º 0803434-16.2022.8.14.0005 – PJE, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 30 de novembro de 2024). (grifei).

DECISÃO MONOCRÁTICA. Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo MUNICÍPIO DE ALTAMIRA diante de seu inconformismo com a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira, que, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPATÓRIA DOS EFEITOS DA TUTELA ajuizada por EUGLAUCILENE MARIA GOMES FELIX. (...) Pois bem, o juízo sentenciante condenou o Município de Altamira ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa (R$ 50.000,00), que equivale ao montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que de imediato se mostra excessivo e exorbitante. A esse respeito, o § 3º do art. 85 do CPC/15 prevê que nas causas em que for vencida a Fazenda Pública, como no caso, os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, obedecendo os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º do mesmo dispositivo processual. (...) No caso, considerando que se trata de causa que não demandou maiores esforços do causídico, a fixação dos honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa se mostra desarrazoada,
assim em observância aos princípios da equidade, proporcionalidade e razoabilidade, a verba honorária deve ser arbitrada equitativamente
(...).

(TJPA, processo n.º 0803491-34.2022.8.14.0005 – PJE, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 05 de novembro de 2024). (grifei).

Assim, o valor anteriormente fixado em percentual sobre o valor da causa (R$ 50.000,00) deve ser revisto, para fixá-lo por equidade, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a ser revestido ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Pará.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,
para reformar a sentença no tocante à fixação dos honorários advocatícios, que ora arbitro, por equidade, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a serem revertidos ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Pará, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 05/08/2025